Tribunal: TJSP
Processo: 2219913-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão de origem que determinou a manifestação da exequente acerca do pedido de formalização de acordo entre as partes – Insurgência da executada – Não conhecimento – Despacho de mero expediente que não comporta interposição de agravo de instrumento – Exegese do art. 1001 do CPC – Eventual interesse em composição que prescinde de designação de

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão de origem que determinou a manifestação da exequente acerca do pedido de formalização de acordo entre as partes – Insurgência da executada – Não conhecimento – Despacho de mero expediente que não comporta interposição de agravo de instrumento – Exegese do art. 1001 do CPC – Eventual interesse em composição que prescinde de designação de audiência de conciliação e/ou de determinação judicial, pois a exequente não pode ser compelida a celebrar acordo com a executada – Questão relativa à reintegração de posse do imóvel que foi decidida em janeiro/2021, sem recurso por parte da executada - Decisão mantida – RECURSO NÃO CONHECIDO.